Tribunal: TJMT
Processo: 1027150-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027150-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ARRINQUISON SERAFIM DE OLIVEIRA - CPF: 969.565.181-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MECANICA FORTE QUER LTDA - CNPJ: 19.525.761/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO SISBAJUD -

IMPENHORABILIDADE AFASTADA - AUSÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -

DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO INDICA DESÍDIA DO CREDOR -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova de que os valores depositados em conta poupança são indispensáveis à sobrevivência e, portanto, impenhoráveis por força do art. 833, X, do CPC, é da parte recorrente, que dele não se desincumbiu, o que impossibilita o acolhimento do pedido de desbloqueio dos valores.

Não há qualquer inércia da parte credora a ensejar o reconhecimento da prescrição pretendida. O tempo de duração do processo não indica desídia do interessado na satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N. 1027150-19.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: ARRINQUISON SERAFIM DE OLIVEIRA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ARRINQUISON SERAFIM DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0001931-82.2018.8.11.0080, 58343, REJEITOU a Impugnação à Penhora formulada pelo ora Recorrente, nos seguintes termos
“Portanto, mostra-se possível a relativização do § 2º do art. 833 do CPC/2015, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos, em percentual condizente com a realidade do caso concreto, uma vez que os extratos bancários juntados demonstram que o executado aufere renda diária compatível com o adimplemento de sua dívida e com a manutenção de sua qualidade de vida. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Sem honorários advocatícios, consoante jurisprudência do STJ.”.

Aduz o Agravante
“A restrição sisbajud ocorreu em 13/12/2023, e restrição via sisbajud não é penhora, assim, entre 27/11/2018 e a data até a presente data não houve penhora, e não interrompeu a prescrição intercorrente. Assim, passou mais de 03 anos sem penhora efetiva, e ocorreu a prescrição trienal e deve ser reformada a decisão do magistrado de primeiro grau.”.

Sustenta
“O valor que fora bloqueado é fonte de salário do requerido e com base no artigo 833, inciso IV do CP,”,
bem como
“O magistrado entendeu que o pode ser penhorado valor até 50 salários mínimos, todavia, o O CPC artigo 833, X, preceitua que valor poupado abaixo de 40 salário mínimos é impenhorável. O valor de R$ 14.000,00 representa menos de 10 salário mínimo. O valor bloqueado é utilizado para pagamento de mercado, farmácia, gás, aluguel, usa para pagamento de despesas ordinárias, conforme mostra recibos.”

Cita
“Também o valor bloqueado na conta bancaria da pessoa jurídica, esta é empresa individual e está inativa, e o valor bloqueado é ínfimo que não representa 2% do valor da dívida e deve ser levantado a restrição e penhora. Ainda, o valor R$ 2.551,45, é valor ínfimo em relação a o valor do débito, e em respeito a dignidade da pessoa humana e subsistência do devedor e sua família deve ser levantado.”.

A liminar fora parcialmente deferida.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia na ocorrência de Prescrição Intercorrente e na possibilidade de constrição de valores da conta do Agravante que seriam, em tese,

Com relação à Prescrição Intercorrente sustenta o Agravante
“Conforme artigo 921 do CPC, com a negativa da penhora inicia o prazo de suspensão da prescrição, por um ano. A exequente foi intimada da negativa da penhora em 21/11/2018, e peticionou e, 27/11/2018 requerente sisbajud, essa petição interrompeu a suspensão automática de um ano, e iniciou o prazo prescricional de 03 anos, artigo 921 parag. 1º do CPC. A restrição sisbajud ocorreu em 13/12/2023, e restrição via sisbajud não é penhora, assim, entre 27/11/2018 e a data até a presente data não houve penhora, e não interrompeu a prescrição intercorrente. Assim, passou mais de 03 anos sem penhora efetiva, e ocorreu a prescrição trienal e deve ser reformada a decisão do magistrado de primeiro grau.”.

Pois bem. Em relação à prescrição intercorrente, pode-se verificar, pelo cotejo das manifestações das partes com os documentos colacionados nos autos, que não restaram configurados os requisitos para a declaração de prescrição, quais sejam, (1) o decurso do prazo de três anos (art. 206, §3º, I, do CC) e (2) a inércia do Exequente em impulsionar o feito.

Assim, não constatada, pois, a presença dos dois requisitos indispensáveis à caracterização da prescrição intercorrente, afasta-se o pedido de reconhecimento de Prescrição da Execução.

Corrobora a tese:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO IMPLEMENTADO. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pressupõe-se a inércia do credor, que não se confunde com inexistência de bens ou valores do devedor. Prazo não implementado no caso concreto. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50181945020238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 30-03-2023)”

Com relação à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, pelo que se observa nos documentos acostados aos autos, principalmente nos extratos bancários, a conta bancária atingida pelo bloqueio, não se trata de caderneta de poupança, mas sim de conta-corrente, de sorte que necessária a comprovação da natureza alimentar da verba bloqueada, não sendo presumida sua impenhorabilidade.

Outrossim, à despeito de o Recorrente indicar que fora realizado bloqueio de valores em nome de sua pessoa física e jurídica, não demonstrou que os valores são sua única fonte de renda, posto que, além de possuir a Pessoa Jurídica (Ativa) de Comércio a Varejo de Peças e Acessórios novos para veículos Automotores, atua, possivelmente, como motorista de aplicativo. Inexistindo nos autos, inclusive, o valor que afere mensalmente, ou ainda, a média percebida. Registrando-se que a penhora pelo SISBAJUD ocorreu em 13/12/2023, a afastar a urgência mencionada.

A comprovação da origem e a indispensabilidade da quantia para sobrevivência da parte executada, ora Agravante, é imprescindível para reconhecimento da impenhorabilidade, isto porque a simples alegação de que a verba não ultrapassa 40 salários-mínimos é insuficiente para albergar a proteção legal.

Nesse viés, conquanto não se desconheça o disposto no art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência deste Sodalício, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se a subsistência do devedor e sua família, pelo que não se verifica o desacerto na decisão recorrida.

E o ônus da prova de que os valores depositados em conta corrente seriam impenhoráveis, de cunho alimentar, é da parte recorrente, que dele não se desincumbiu, o que impossibilita o acolhimento do pedido de desbloqueio dos valores.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES ATRAVÉS DO SISBAJUD. INDEFERIMENTO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS OPOSTOS À EXECUÇÃO RESPALDOU O ENTENDIMENTO NO FATO DE QUE A EXECUÇÃO NÃO ESTÁ SUFICIENTEMENTE GARANTIDA, ENTENDIMENTO QUE DEVE SER MANTIDO, POIS, AS PENHORAS CONCRETIZADAS E COMPROVADAS NA EXECUÇÃO NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR O JUÍZO. IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPROVADA A PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE IMPENHORABILIDADE. VALOR DESTINADO À RESERVA FINANCEIRA PARA ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA, NO PONTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA QUANTO AOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTA DE INVESTIMENTO. AGRAVANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR QUE OS VALORES CONSTRITOS DESTINAVAM-SE À SUA SUBSISTÊNCIA OU A DE SUA FAMÍLIA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS NO ART. 373, I, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51651552320248217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 29-08-2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. PARCIALMENTE RECONHECIDA. 1. Com relação à Eliane, é impenhorável a quantia inferior a 40 salários-mínimos, a teor do art. 833, inc. X, do CPC, sendo necessária para garantir a subsistência. 2. Já com relação aos demais agravantes, as particularidades do caso autorizam a relativização da regra do art. 833 CPC em observância ao princípio da máxima utilidade da execução, autorizando a penhora de metade do valor constrito. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50863202120248217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 27-06-2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS E DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM QUE VAI MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OBSERVADA QUALQUER DAS HIPÓTESES. CONDENAÇÃO ÀS PENAS CORRELATAS QUE VÃO AFASTADAS. A regra é a impenhorabilidade de proventos decorrentes de honorários de profissional liberal, nos termos do inciso IV do art. 833, CPC, assim como da poupança de valores inferiores a 40 salários mínimos, independente se depositados em conta poupança ou conta corrente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva ao artigo 833, X, CPC. No caso dos autos, entretanto, o executado não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a natureza de verba alimentar do valor bloqueado, não se prestando o documento por ele juntada para tanto. Ademais, com a ausência de colação do extrato da conta em que penhorado o montante em questão, não está comprovada, tampouco, a natureza de pequena reserva financeira. Ausência de provas suficientes que não se confundem com alteração da verdade dos fatos. Penas pela litigância de má-fé afastadas. Decisão reformada apenas neste tocante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 53636010620238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 21-03-2024)”

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024